Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. Apelação conhecida e improvida.